Tribunal: TJSP
Processo: 2069165-08.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de nomeação e imediata posse em cargo de Assistente Social no quadro do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual a impetrante foi aprovada em segundo lugar para a RAJ de Fernandópolis – NOMEAÇÃO – Direito subjetivo para os aprovados dentro do número de vagas colocados no edital do concurso, o qual pode ser excepcionado em situação superveniente devidamente

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de nomeação e imediata posse em cargo de Assistente Social no quadro do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual a impetrante foi aprovada em segundo lugar para a RAJ de Fernandópolis – NOMEAÇÃO – Direito subjetivo para os aprovados dentro do número de vagas colocados no edital do concurso, o qual pode ser excepcionado em situação superveniente devidamente justificada pela Administração, conforme decisão no RE-598.099, em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal – Situação, no caso em testilha, de inequívoco déficit orçamentário no Tribunal de Justiça de São Paulo para o exercício de 2020, agravado pela perda de arrecadação do ICMS em razão da queda da atividade econômica no Estado de São Paulo pelas restrições da pandemia do COVID-19 – Justificativa para a não nomeação da impetrante – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes deste Órgão Especial - Ordem denegada.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2069165-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA
FLÁVIA RODRIGUES ROLIM, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA no
2069165-08.2020.8.26.0000
Impetrante: ANA FLÁVIA RODRIGUES ROLIM
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO
VOTO No 32.105
*MANDADO DE SEGURANÇA Pedido de nomeação e
imediata posse em cargo de Assistente Social no quadro do
Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual a impetrante foi
aprovada em segundo lugar para a RAJ de Fernandópolis
NOMEAÇÃO Direito subjetivo para os aprovados dentro do
número de vagas colocados no edital do concurso, o qual pode
ser excepcionado em situação superveniente devidamente
justificada
pela
Administração,
conforme
decisão
no
RE-598.099, em repercussão geral no Supremo Tribunal
Federal Situação, no caso em testilha, de inequívoco déficit
orçamentário no Tribunal de Justiça de São Paulo para o
exercício de 2020, agravado pela perda de arrecadação do
ICMS em razão da queda da atividade econômica no Estado de
São Paulo pelas restrições da pandemia do COVID-19

Justificativa para a não nomeação da impetrante Ausência de
direito líquido e certo Precedentes deste Órgão Especial -
Ordem denegada.*
1-)
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado por candidata aprovada na 2a posição na ordem de
classificação geral do concurso público de provas e
títulos para provimento do cargo de 'Assistente Social
Judiciário', no quadro funcional efetivo deste Tribunal de
Justiça,
para
a
18a
Circunscrição
Judiciária
de
Fernandópolis, que receberia 2 (duas) das 132 vagas
previstas no referido certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diz
a
impetrante,
em
síntese,
que
o
referido concurso foi realizado em 2017 e homologado em
06/03/2018, com prazo de validade inicial de 1 ano, mas
que foi prorrogado por mais um, findando-se, portanto, no
dia 05/03/2020 (DJe de 23/01/2019), sendo que até aquela
data nenhuma das duas classificadas foram nomeadas, de
modo que violado o direito líquido e certo à respectiva
investidura.
Não houve pedido em caráter cautelar,
requerendo-se,
incidentalmente,
a
benesse
da
justiça
gratuita (fls. 40), a qual foi negada (fls. 476/478),
razão pela qual a impetrante opôs agravo interno (no
apenso eletrônico). No entanto, durante a tramitação do
incidente, sobreveio o recolhimento das custas iniciais
(fls. 486 e 488), razão pela qual este foi declarado
prejudicado em decisão monocrática.
Informações prestadas pelo Presidente
do Tribunal de Justiça as fls. 499/504, nas quais
assevera
que
realmente
algumas
nomeações
do
referido concurso não puderam ser concretizadas em
razão de déficit orçamentário, segundo recomendação
do Tribunal de Contas do Estado, sendo esta
situação excepcional admitida pelo Supremo Tribunal
Federal
no
julgamento
do
RE
598.099/MS,
em
repercussão geral conforme Tema 161.
Por fim, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer de fls. 530/537, opinou
pela
denegação
da
ordem
porque
a
situação
especialíssima do quadro orçamentário deficitário
do Tribunal de Justiça de São Paulo justifica a não
nomeação da impetrante.
É o breve relatório.
2.1
DO CRITÉRIO DE POSSE DE
VAGAS EM CONCURSO PÚBLICO
Em primeiro lugar, a questão sobre o
direito
subjetivo
à
nomeação
de
candidatos
aprovados além da previsão inicial editalícia foi
objeto de repercussão geral reconhecida no Supremo
Tribunal
Federal
(Tema
784),
no
bojo
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RE-837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
cujo
julgamento
realizado
no
dia
09/12/2015
resultou na fixação da seguinte tese:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO
DE
CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO
DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE
DO
CERTAME.
MERA
EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE
NOVO
CONCURSO
PÚBLICO
FOI
ACOMPANHADA
DA
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE
E
INADIÁVEL
DE
PROVIMENTO
DOS
CARGOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO.
CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE
E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO
CONCURSO
PÚBLICO.
INTERESSE
DA
SOCIEDADE.
RESPEITO
À
ORDEM
DE
APROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
A
TESE
ORA
DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na
necessidade essencial de o Estado conferir
efetividade
a
diversos
princípios
constitucionais, corolários do merit system,
dentre eles o de que todos são iguais perante a
lei,
sem
distinção
de
qualquer
natureza
(CRFB/88, art. 5o, caput).
2. O edital do concurso com número específico
de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um
dever de nomeação para a própria Administração
e um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de
vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe
03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano
impõe à Administração Pública que exerça sua
discricionariedade entrincheirada não, apenas,
pela sua avaliação unilateral a respeito da
conveniência e oportunidade de um ato, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais
normas constitucionais em um ambiente de perene
diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como
“Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o
espaço
decisório
de
titularidade
do
administrador para decidir sobre o que é melhor
para a Administração: se a convocação dos
últimos
colocados
de
concurso
público
na
validade ou a dos primeiros aprovados em um
novo concurso. Essa escolha é legítima e,
ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra
obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5.
Consectariamente,
é
cediço
que
a
Administração Pública possui discricionariedade
para, observadas as normas constitucionais,
prover as vagas da maneira que melhor convier
para o interesse da coletividade, como verbi
gratia, ocorre quando, em função de razões
orçamentárias, os cargos vagos só possam ser
providos em um futuro distante, ou, até mesmo,
que sejam extintos, na hipótese de restar
caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso
público ou o surgimento de novas vagas durante
a validade de outro anteriormente realizado não
caracteriza, por si só, a necessidade de
provimento imediato dos cargos. É que, a
despeito da vacância dos cargos e da publicação
do novo edital durante a validade do concurso,
podem surgir circunstâncias e legítimas razões
de
interesse
público
que
justifiquem
a
inocorrência da nomeação no curto prazo, de
modo a obstaculizar eventual pretensão de
reconhecimento do direito subjetivo à nomeação
dos aprovados em colocação além do número de
vagas. Nesse contexto, a Administração Pública
detém a prerrogativa de realizar a escolha
entre a prorrogação de um concurso público que
esteja na validade ou a realização de novo
certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta
repercussão geral é a de que o surgimento de
novas vagas ou a abertura de novo concurso para
o mesmo cargo, durante o prazo de validade do
certame anterior, não gera automaticamente o
direito à nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no edital, ressalvadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração
quanto à convocação de aprovados em concurso
público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo
exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi
gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número
de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii)
Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação (Súmula
15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas,
ou for aberto novo concurso durante a validade
do certame anterior, e ocorrer a preterição de
candidatos aprovados fora das vagas de forma
arbitrária
e
imotivada
por
parte
da
administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o
direito subjetivo à nomeação aos candidatos
devidamente aprovados no concurso público, pois
houve, dentro da validade do processo seletivo
e, também, logo após expirado o referido prazo,
manifestações
inequívocas
da
Administração
piauiense acerca da existência de vagas e,
sobretudo, da necessidade de chamamento de
novos Defensores Públicos para o Estado.
9.
Recurso
Extraordinário
a
que
se
nega
provimento.” grifos nossos
Note-se
que
na
tese
no
2
acima
descrita remete ao decidido, também em repercussão
geral, no RE 598.099/RS, de relatoria do Min.
Gilmar
Mendes,
julgado
aos
10/08/2011,
assim
ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual
se realizará a nomeação, mas não poderá dispor
sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com
o edital, passa a constituir um direito do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o
edital do concurso com número específico de
vagas, o ato da Administração que declara os
candidatos aprovados no certame cria um dever
de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado
pelo candidato aprovado dentro desse número de
vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública
exige o respeito incondicional às regras do
edital, inclusive quanto à previsão das vagas
do concurso público. Isso igualmente decorre de
um
necessário
e
incondicional
respeito
à
segurança jurídica como princípio do Estado de
Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança
jurídica
como
princípio
de
proteção
à
confiança. Quando a Administração torna público
um edital de concurso, convocando todos os
cidadãos a participarem de seleção para o
preenchimento de determinadas vagas no serviço
público,
ela
impreterivelmente
gera
uma
expectativa quanto ao seu comportamento segundo
as regras previstas nesse edital. Aqueles
cidadãos que decidem se inscrever e participar
do certame público depositam sua confiança no
Estado administrador, que deve atuar de forma
responsável quanto às normas do edital e
observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em
outros
termos,
que
o
comportamento
da
Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no
sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de
respeito à confiança nela depositada por todos
os cidadãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública
tem a obrigação de nomear os aprovados dentro
do número de vagas previsto no edital, deve-se
levar
em
consideração
a
possibilidade
de
situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público. Não se pode
ignorar que determinadas situações excepcionais
podem exigir a recusa da Administração Pública
de nomear novos servidores. Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja
dotada
das
seguintes
características:
a)
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores
de
uma
situação
excepcional
devem
ser
necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários
e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando onerosidade excessiva, dificuldade
ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente não existirem outros meios menos
gravosos para lidar com a situação excepcional
e imprevisível. De toda forma, a recusa de
nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa
forma,
passível
de
controle
pelo
Poder
Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO.
Esse entendimento, na medida em que atesta a
existência de um direito subjetivo à nomeação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhece e preserva da melhor forma a força
normativa do princípio do concurso público, que
vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer que a efetividade da exigência
constitucional do concurso público, como uma
incomensurável
conquista
da
cidadania
no
Brasil, permanece condicionada à observância,
pelo Poder Público, de normas de organização e
procedimento e, principalmente, de garantias
fundamentais que possibilitem o seu pleno
exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de
um direito subjetivo à nomeação deve passar a
impor
limites
à
atuação
da
Administração
Pública e dela exigir o estrito cumprimento das
normas que regem os certames, com especial
observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do
concurso público é fortalecido quando o Poder
Público
assegura
e
observa
as
garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade desse
princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à
nomeação
representa
também
uma
garantia
fundamental da plena efetividade do princípio
do concurso público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.”
Desse
modo,
concatenando
ambas
decisões vinculativas do Supremo Tribunal Federal,
se extrai as seguintes conclusões: a-) o candidato
aprovado dentro do número de vagas previsto no
edital tem direito à nomeação na ordem de classificação, exceto se situação excepcional,
devidamente fundamentada pela Administração, impeça
o chamamento de todos aprovados; b-) o candidato
aprovado fora do número de vagas tem mera
expectativa de nomeação em casos de abertura de
novas vagas no decorrer de validade do concurso,
exceto
se
houver
preterição
da
ordem
de
classificação em relação às vagas originais; c-) em
caso de chamamento do candidato nas hipóteses anteriores, a Administração somente lhe poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negar a posse em caso de fato superveniente e
devidamente
justificado,
determinado
por
circunstâncias inexistentes na época de divulgação
do Edital do concurso ou na data de convocação dos
remanescentes.
Colocadas
essas
balizas,
como
é
inequívoca a situação do déficit orçamentário no
Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 505/509 e
510/512), quadro que restou agravado com a pandemia
do COVID-19 que ensejou na redução drástica da
atividade
econômica
paulista,
com
reflexos
na
arrecadação de ICMS, fonte primária do orçamento
estadual, o cenário se amolda na exceção colocada
na
hipótese
'a'
acima,
considerando
o
enorme
esforço do impetrado na gestão financeira, que
conseguiu
abrir
espaço
para
a
nomeação
de
20
(vinte) assistentes sociais (fls. 513/514), mas na
impossibilidade momentânea de se prosseguir com as
investiduras.
Esse é o posicionamento deste Colendo Órgão
Especial em inúmeras ações que envolvem o mesmo concurso,
como por exemplo:
"Mandado de Segurança visando à nomeação ao
cargo
de
Assistente
Social
Judiciária
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo.
Circunstâncias excepcionais que inviabilizam a
pretendida nomeação, conforme ressalva feita no
RE no 598.099/MS. Ausência de direito subjetivo
à nomeação, que se realizada poderia enquadrar
a situação além do limite prudencial, consoante
previsto no art. 22, parágrafo único, inciso
IV, da LRF. Ilegalidade ou abuso de poder
inexistentes. Segurança denegada.” (Mandado de
Segurança no 2049679-37.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Soares Levada, j. 04/06/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO PARA O
CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL DIREITO À
NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
VERIFICADA
ORIENTAÇÃO CONFORME JULGADO EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161)
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE 2019 NÃO SOLUCIONADO
EM
2020

SUPERVENIÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONALÍSSIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARACTERIZADA PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE
GERADA PELA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS
(COVID-19) QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DE PLANO DE
CONTINGENCIAMENTO
SUSPENDENDO
QUAISQUER
NOMEAÇÕES NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGURANÇA DENEGADA.” (Mandado de Segurança no
2066968-80.2020.8.26.0000, rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 10/06/2020)
Desta forma, a nomeação não se realizou por
fato excepcional e superveniente que não pode ser
imputável ao impetrado ou ao Tribunal de Justiça de São
Paulo, o que retira o direito líquido e certo da
impetrante para ser tutelado nessa ação.
2.2 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto, denego a ordem fundamentado na inexistência de
direito líquido e certo a ser tutelado, eis que o déficit
orçamentário do Tribunal de Justiça de São Paulo no
exercício de 2020 justifica a não nomeação de candidatos
aprovados dentro do número de vagas ofertados no certame.
Custas na forma da lei e sem verba
honorária (Súmula 512 do S.T.F. e 105 do S.T.J.).
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, denega-se a ordem mandamental.
JACOB VALENTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.365
Mandado de Segurança Cível no 2069165-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ANA FLÁVIA RODRIGUES ROLIM
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
3a
colocação
na
18a
Circunscrição Judiciária de Fernandópolis, no
concurso público para provimento de cargos de
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a
data da presente impetração não foi nomeada,
dentro do prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
B57BCCB
12
14
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
12941E0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2069165-08.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.